Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704786-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRB SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, mas deixou de determinar a busca e apreensão de todo material eventualmente encontrado na sede da empresa agravada em que conste ao nome e a marca empresarial do agravante (proc. no 0742824-60.2020.8.07.0001, ID no 81105444, págs. 1-2). 2. O agravante se insurge apenas quanto ao referido capítulo da decisão, sustentando, em suma, que a busca e apreensão do material seria necessária para preservar os seus interesses e evitar dano grave, de difícil reparação. 3. Defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida e pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão de todo material eventualmente encontrado na sede da agravada que contenha a sigla ou a marca BRB, como meio de cessar a utilização indevida do seu nome empresarial. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 23328624 e no 23328626). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator pode antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada e determinou que a agravada: “a) [...] no prazo de 40 (quarenta) dias contados da intimação desta decisão, promova perante a Junta Comercial do Distrito Federal o registro da alteração dos seus nomes empresarial (Brb Soluções Financeiras Eireli) e fantasia (Brb Consultoria), sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de comprovado descumprimento desta obrigação de fazer, incidente a partir do 41o (quadragésimo primeiro) dia contado da intimação desta decisão e limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos e da adoção de medidas sub-rogatórias; e b) [...] a partir do 41o (quadragésimo primeiro) dia contado da intimação desta decisão, se abstenha de utilizar no seu nome, título do estabelecimento e/ou marca a sigla “BRB”, com ou sem acréscimos de outras expressões colidentes com o nome empresarial do autor, em todas e quaisquer de suas manifestações, por meio físico e/ou virtual, sob pena de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada conduta, caracterizadora do descumprimento desta obrigação de não fazer, que for comprovada nos autos, sem prejuízo de perdas e danos e adoção de medidas sub-rogatórias.” 8. Diante dessas determinações, indeferiu, por ora, o pedido de busca e apreensão do material na sede da agravada, conforme pleiteado pelo agravante, considerando que também foi formulado pedido de indenização por danos materiais. 9. De fato não há elementos probatórios indicando a existência do material mencionado pelo agravante e caso haja comprovação do eventual uso após a ciência da agravada quanto ao teor da decisão, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Do mesmo modo, sendo demonstrado novo contexto fático-jurídico, a decisão poderá ser objeto de reanálise, competindo ao agravante o ônus de demonstrar a ocorrência de situação danosa que justifique a realização da diligência pleiteada nas dependências da agravada. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO